Tribunal: CARF
Processo: 10283.727473/2016-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.727473/2016-58
ACÓRDÃO
2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SÓCIOS OCULTOS. PRIMAZIA DA
REALIDADE.
Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto
social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, a significar que o sócio
oculto contribui apenas com bens (capital) para o exercício da atividade
econômica constitutiva do objeto social pelo sócio ostensivo, cabendo ao
sócio oculto apenas participação no resultado da atividade econômica e
não o exercício da atividade econômica mediante trabalho em prol da
sociedade, ou seja, e não mediante trabalho, ainda que em nome do sócio
ostensivo; impondo-se a prevalência da relação de trabalho subordinado
provada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Leonardo Nuñez Campos (relator) que dava provimento
ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Redator Designado
Assinado Digitalmente
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
2
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Elisa Santos Coelho Sarto, Marcio Henrique Sales Parada, Leonardo Nuñez Campos,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra o acórdão n. 15-
43.472, da 6a Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a impugnação apresentada.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata a ação fiscal:
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome da empresa Hospital Santa Júlia
Ltda., para a constituição dos seguintes créditos tributários:
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
3

De acordo com o Relatório Fiscal, verificou-se que o Hospital Santa Júlia Ltda.
constituiu uma sociedade em conta de participação, denominada SCP Santa Júlia
& Médicos Associados, da qual faz parte na condição de sócio ostensivo e que tem
como sócios participantes os médicos que prestam serviços ao hospital. A
fiscalização observou que a relação entre o sócio ostensivo e os sócios
participantes da SCP é uma relação de trabalho entre contratante e contratado, e
não uma relação comercial.
O Hospital Santa Júlia dispôs para a SCP toda a sua estrutura física (uma das mais
completas do segmento hospitalar de Manaus), que inclui apartamentos, leitos,
salas de parto e pré-parto, brinquedoteca, recepção informatizada e estrutura de
pronto atendimento capacitado para oferecer os seus serviços 24 horas por dia. A
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
4
SCP tem como sócios participantes médicos especializados, que atuam em
diversas áreas da medicina.
A SCP tem como objeto social as seguintes atividades: a) atendimento
médico/hospitalar em regime de internação; b) atendimento a urgências e
emergências; c) atendimento ambulatorial; d) serviços complementares de
diagnósticos e terapêutica; e) outras atividades profissionais da área de saúde; f)
outras atividades relacionadas com a atenção à saúde.
Apesar de o sócio ostensivo ter colocado à disposição da SCP toda a sua estrutura
hospitalar, de acordo com a cláusula sexta do contrato de constituição da SCP, as
receitas oriundas da exploração deste patrimônio não pertencem à SCP, mas sim
ao sócio ostensivo (Hospital Santa Júlia Ltda.). As receitas da SCP são apenas
aquelas decorrentes dos serviços prestados pelos médicos participantes. Tais
receitas são distribuídas entre os sócios participantes obedecendo o critério de
desempenho e produtividade individual dos profissionais em suas respectivas
áreas de atuação.
Diversas cláusulas do contrato da SCP conferem ao sócio ostensivo poderes para
controlar e administrar os serviços médicos prestados pelos sócios participantes.
Tais cláusulas são descritas de modo pormenorizado no Relatório Fiscal. Além
delas, outros fatos levaram a fiscalização a concluir que o sócio ostensivo e os
sócios participantes mantêm entre si uma relação de trabalho:
a) A inexistência de médicos na folha de pagamento do hospital;
b) O fato de ter o sujeito passivo informado no cadastro nacional de
estabelecimentos de saúde a existência de 73 profissionais médicos compondo o
seu quadro de pessoal, sendo que, destes, 62 teriam sido admitidos como
celetistas até o ano de 2012;
c) A divergência entre a massa salarial informada na Relação Anual de
Informações Sociais – RAIS e na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, correspondente, aproximadamente, à remuneração
recebida pelos sócios participantes da SCP;
d) O fato de que os serviços prestados pelos sócios participantes estão
diretamente relacionados à atividade fim do sócio ostensivo;
e) A presença dos requisitos da relação de emprego, previstos no art. 3o da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, na prestação de serviços dos sócios
participantes.
De acordo com o Relatório Fiscal, os serviços prestados pelos sócios participantes
são habituais, constantes, subordinados e integrados à atividade desenvolvida
pelo sujeito passivo. Tais serviços eram pagos mediante distribuição de lucros da
SCP, muito embora a distribuição se desse na proporção dos serviços prestados
(quantidade de horas/plantões trabalhados e número de consultas), e não na
proporção do capital investido. Observa ainda que a integralização de capital na
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
5
SCP pelos sócios participantes se dá sob a forma de prestação de serviços
profissionais, inexistindo investimento financeiro.
Pelas razões acima, os sócios participantes da SCP foram considerados segurados
empregados do sócio ostensivo e os valores brutos pagos a título de distribuição
de lucro a esses participantes foram considerados como remunerações pagas a
segurados empregados.
O contribuinte apresentou impugnação com os seguintes fundamentos:
 Possibilidade de distribuição desproporcional de lucros entre os sócios da
SCP, com base na produtividade individual, sem caracterização de
remuneração por serviços, e ausência de vínculo trabalhista reconhecida
pela Justiça do Trabalho.
 Inexistência de simulação ou fraude fiscal, sustentando tratar-se de
planejamento tributário lícito.
 Ausência do requisito da pessoalidade na prestação de serviços médicos,
diante da possibilidade de substituição do profissional prevista no Código de
Ética Médica.
 Inexistência de subordinação entre hospital e médicos participantes, sendo
as cláusulas contratuais questionadas mera reprodução de normas do
Código de Ética Médica e assegurada a autonomia profissional dos sócios.
 Reconhecimento da sociedade em conta de participação como modalidade
societária prevista no Código Civil, ainda que desprovida de personalidade
jurídica, com possibilidade de contribuição dos sócios por bens ou serviços.
 Exercício das relações jurídicas com terceiros exclusivamente pelo sócio
ostensivo, nos termos do art. 991 do Código Civil, razão pela qual contratos
e documentos fiscais são emitidos em nome do hospital.
 Existência de comunhão de esforços entre hospital e médicos participantes
para o desenvolvimento da atividade econômica, caracterizando relação
societária e não prestação de serviços.
 Possibilidade
jurídica
de
distribuição
de
resultados
de
forma
desproporcional ao capital social, com fundamento no art. 996 do Código
Civil e nas regras aplicáveis às sociedades simples.
 Justificativa econômica para a forma de divisão dos resultados, em razão dos
maiores custos, riscos e responsabilidades assumidos pelo sócio ostensivo.
 Alegação de bitributação, sob o argumento de que os valores já teriam sido
tributados na SCP por meio de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL antes da distribuição
aos sócios participantes.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
6
 Apresentação de parecer jurídico de Ives Gandra da Silva Martins em apoio à
tese da licitude da estrutura societária adotada e da inexistência de base
para os lançamentos efetuados.
O acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente
o lançamento. A ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ATIVIDADES. EXERCÍCIO. SÓCIOS
PARTICIPANTES.
As atividades que constituem o objeto social de uma sociedade em conta de
participação devem ser exercidas exclusivamente pelo sócio ostensivo. No caso
presente, entretanto, as atividades que constituem o objeto social da SCP são
materialmente realizadas pelos sócios participantes. Ou seja, a concretização do
objeto social da SCP somente ocorre com o envolvimento pessoal e direto dos
sócios participantes, dado que somente eles possuem a habilitação profissional e
os conhecimentos técnicos necessários à realização de cada uma das atividades
constitutivas deste objeto social. Dado que o sócio ostensivo não possui
profissionais médicos em seu quadro funcional, resta cristalina a conclusão de que
ele não teria como desenvolver as atividades da SCP sem recorrer aos serviços dos
sócios participantes.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO SÓCIO
PARTICIPANTE. SERVIÇOS DIRETOS E PESSOAIS A TERCEIROS. INCOMPATIBILIDADE
COM O INSTITUTO.
Não é compatível com a sistemática regente das Sociedade em Conta de
Participação, estabelecida pelo Código Civil, que a contribuição dos sócios
participantes para a formação do capital seja realizada na forma de serviços
prestados diretamente e de forma pessoal a terceiros.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SÓCIOS PARTICIPANTES. RELAÇÃO DE
EMPREGO. REQUISITOS. PRESENÇA.
A contratação de serviços profissionais sob a roupagem formal de constituição de
uma sociedade em conta de participação não interfere na tributação, pois a
legislação previdenciária é cristalina, quando autoriza o fisco a realizar o
enquadramento dos trabalhadores como segurados na categoria de empregado,
quando verificados os pressupostos fáticos e jurídicos da filiação.
SERVIÇOS MÉDICOS. SUBORDINAÇÃO JURÍDICA. CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA.
AUTONOMIA TÉCNICA.
A autonomia do trabalho médico, prescrita pelo Código de Ética, revela a
inexistência de subordinação técnica, ou seja, no exercício do seu labor médico,
para o qual detém o conhecimento técnico necessário, o médico não se subordina
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
7
à empresa tomadora dos seus serviços. Entretanto, a subordinação que
caracteriza a relação de emprego é jurídica, a qual é o reflexo, na esfera jurídica
do trabalhador, do poder diretivo atribuído ao tomador dos seus serviços.
Integrado à estrutura de funcionamento do Hospital, o médico deixa de ter
autonomia jurídica, por subordinar-se às diretrizes da instituição quanto ao modo
de realização do trabalho, embora mantenha a sua autonomia técnica.
SCP. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. RECLASSIFICAÇÃO. RENDIMENTOS DO TRABALHO.
DUPLICIDADE DE TRIBUTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A caracterização dos rendimentos auferidos pelos sócios participantes da SCP
como rendimentos decorrentes do trabalho assalariado em nada afeta a
titularidade das receitas por ela auferidas que, em qualquer hipótese, pertencem
ao sócio ostensivo. Logo, inexistem reflexos na apuração dos valores devidos a
título de COFINS e PIS/PASEP, ambos incidentes sobre o faturamento. Em sendo o
sócio ostensivo optante pelo lucro presumido, o aumento da despesa decorrente
da reclassificação dos rendimentos dos sócios participantes também não afeta a
base de cálculo da CSLL e do IRPJ.
Irresignado, o contribuinte apresentou o recurso voluntário com os seguintes
fundamentos:
 Distribuição desproporcional de resultados e inexistência de vínculo
trabalhista
O recorrente sustenta que a distribuição de lucros de forma desproporcional
entre os sócios da SCP é juridicamente possível, desde que previamente
pactuada, podendo observar critérios de produtividade individual. Afirma
que tal forma de repartição não se confunde com remuneração por serviços
e menciona decisões da Justiça do Trabalho que afastaram o
reconhecimento de vínculo empregatício entre o hospital e médicos
participantes.
 Planejamento tributário lícito
Alega que a estrutura adotada não configura simulação ou fraude fiscal, mas
apenas planejamento tributário realizado dentro dos limites da legislação.
 Ausência de pessoalidade na prestação de serviços
Sustenta que não está presente o requisito da pessoalidade, pois o Código
de Ética Médica admite a substituição do profissional por outro médico
quando necessário.
 Inexistência de subordinação
Afirma que não há subordinação entre o hospital e os médicos participantes
da SCP, sustentando que as cláusulas contratuais apontadas pela fiscalização
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
8
apenas reproduzem normas do Código de Ética Médica e que o contrato
assegura autonomia profissional aos médicos.
 Natureza societária da SCP
Argumenta que a sociedade em conta de participação é modalidade
societária prevista no Código Civil, ainda que sem personalidade jurídica,
sendo possível a contribuição dos sócios com bens ou serviços e havendo
equiparação à pessoa jurídica para fins tributários.
 Atuação do sócio ostensivo perante terceiros
Sustenta que, nos termos do art. 991 do Código Civil, apenas o sócio
ostensivo se relaciona com terceiros, razão pela qual contratos, documentos
fiscais e obrigações são formalizados em nome do hospital.
 Comunhão de esforços entre hospital e médicos
Defende que há verdadeira cooperação econômica entre hospital e médicos
participantes, em que o hospital atrai pacientes e fornece estrutura,
enquanto os médicos prestam os serviços especializados.
 Possibilidade de distribuição desproporcional de resultados
Reitera que a distribuição de resultados desproporcional ao capital social é
admitida pelo ordenamento jurídico, com fundamento no art. 996 do Código
Civil.
 Justificativa econômica para a divisão dos resultados
Aduz que a divisão dos resultados decorre da própria estrutura do negócio,
pois o hospital assume maiores custos, riscos e responsabilidades, além de
auferir receitas específicas relacionadas à hotelaria e alimentação hospitalar.
 Alegação de dupla tributação
Sustenta que os valores questionados já teriam sido tributados na SCP por
meio de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, razão pela qual a exigência de
contribuições configuraria duplicidade de tributação.

Reforma trabalhista
Afirma que a Reforma Trabalhista consagrou a possibilidade de terceirização
da atividade fim das empresas.
É o relatório.

Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
9
VOTO VENCIDO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
A presente controvérsia gira em torno da validade na esfera tributária da estrutura
societária adotada pelo Hospital Santa Júlia Ltda., que constituiu a SCP Santa Júlia & Médicos
Associados com médicos atuando como sócios participantes. A autoridade fiscal entendeu que a
SCP não correspondia a uma efetiva sociedade empresarial, mas sim a uma roupagem jurídica
destinada a dissimular a existência de relação de emprego entre o Hospital (sócio ostensivo) e os
médicos (sócios participantes), com a consequente evasão de contribuições previdenciárias.
O lançamento apoiou-se, essencialmente, nas seguintes premissas:
(i)
A atividade-fim da SCP foi materialmente realizada pelos sócios
participantes, o que, segundo a fiscalização, violaria o art. 991 do Código Civil,
que reserva ao sócio ostensivo a execução do objeto social;
(ii)
Os médicos contribuíram para a SCP exclusivamente com serviços
profissionais pessoais, sem aporte de capital, o que foi considerado
incompatível com o tipo societário adotado;
(iii)
As receitas da SCP foram auferidas mediante serviços prestados pelos
médicos, mas distribuídas como se fossem lucros, o que, na visão fiscal,
mascararia pagamentos por trabalho subordinado;
(iv)
Estavam presentes os elementos caracterizadores do vínculo
empregatício, notadamente a pessoalidade, habitualidade, subordinação
jurídica e onerosidade, com distribuição de resultados conforme produtividade; (v)
A estrutura da SCP serviria, portanto, como meio para reduzir a carga
tributária incidente sobre a remuneração dos médicos, mediante indevida
qualificação de rendimentos como lucros isentos;
Diante disso, os valores pagos aos sócios participantes foram requalificados como
remuneração de segurados empregados, com exigência de contribuições.
Passo a análise das premissas adotadas pela fiscalização, confrontando-as com o
ordenamento jurídico e com a jurisprudência administrativa aplicável. Embora reconheça a grande
divergência doutrinária e jurisprudencial, entendo que a estruturação das sociedades da forma
realizada é juridicamente válida.
A Sociedade em Conta de Participação (SCP) é modalidade societária regulada pelos
arts. 991 a 996 do Código Civil. Trata-se de sociedade despersonalizada, sem inscrição na Junta
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
10
Comercial, em que apenas o sócio ostensivo atua externamente perante terceiros, assumindo em
seu nome os direitos e obrigações decorrentes da atividade econômica. Os demais sócios,
denominados participantes ou ocultos, contribuem internamente para a formação do
empreendimento e participam dos resultados.
Nos termos do art. 991 do Código Civil, “na sociedade em conta de participação, a
atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome
individual e sob sua responsabilidade exclusiva, participando os demais dos resultados
correspondentes”. Já o art. 993, parágrafo único, dispõe que “se o sócio participante tomar parte
nas relações do sócio ostensivo com terceiros, responderá solidariamente com este pelas
obrigações em que intervier”.
A interpretação conjunta desses dispositivos conduz à conclusão de que não há
vedação legal para que o sócio participante contribua ativamente para a consecução do objeto
social da SCP, inclusive com a prestação de serviços. A restrição imposta pela lei civil refere-se à
relação com terceiros, cuja titularidade e responsabilidade recaem exclusivamente sobre o sócio
ostensivo, salvo se o sócio participante atuar diretamente nesses vínculos, hipótese em que
responderá solidariamente.
Desse modo, não me parece a melhor interpretação entender os artigos 991 e 993
do CC como se proibissem o sócio oculto de exercer pessoalmente a atividade da SCP. A única
restrição legal diz respeito à representação externa e à vinculação jurídica perante terceiros.
Executar materialmente os serviços ou aportar trabalho na sociedade não conflita com a natureza
da SCP, desde que o sócio oculto permaneça “oculto” nas relações exteriores (isto é, não figure
como parte contratante perante clientes e fornecedores).
Essa conclusão é reforçada pela aplicação subsidiária do art. 981 do Código Civil,
nos termos do art. 996, segundo o qual os sócios podem contribuir para a sociedade com bens ou
serviços. Nada no regime legal da SCP impede que tal contribuição se dê pela prestação de
serviços profissionais, desde que a responsabilidade jurídica perante terceiros permaneça
concentrada no sócio ostensivo.
No caso concreto, os autos demonstram que os médicos sócios participantes da SCP
Santa Júlia & Médicos Associados contribuíam com sua força de trabalho técnico-profissional,
mediante participação nos resultados auferidos pela sociedade. O contrato social previa
expressamente essa forma de contribuição, além da possibilidade de distribuição de resultados
com base em critérios de produtividade, pactuados mensalmente.
Importa observar que essa estrutura não desvirtua o modelo legal da SCP. A
atividade médica era formalmente exercida em nome e por responsabilidade do Hospital Santa
Júlia Ltda., sócio ostensivo, que figurava nas relações jurídicas com pacientes e operadoras de
saúde. Os sócios participantes não atuavam como contratantes ou contratados perante terceiros,
nem assumiam obrigações formais em nome da SCP, preservando-se assim a lógica da
representação exclusiva pelo ostensivo.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
11
Trata-se, portanto, de arranjo societário lícito, amparado na legislação civil, que
reconhece a SCP como sociedade de pessoas sem personalidade jurídica, voltada à associação de
esforços e riscos econômicos. A vedação genérica de que o sócio participante não pode exercer
pessoalmente a atividade fim da SCP, com todas as vênias, não encontra respaldo na lei. O que a
legislação civil impõe é a concentração da responsabilidade externa no sócio ostensivo – não a
proibição da participação ativa, interna, do sócio oculto.
Este entendimento está amparado por precedentes do CARF da Primeira e da
Segunda Seção, embora ainda haja entendimentos diversos. Vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-calendário:
2012, 2013, 2014 SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO LÍCITO.
O fato de o sócio investidor ter contato com o cliente não desnatura a sociedade
por conta de participação. Como se observa § único do art. 993 do CC, não existe
vedação à participação do sócio participante nas atividades empresariais. O que
existe, é uma consequência jurídica à sua participação, passando a responder
solidariamente pelas obrigações em que intervier.
O sócio oculto, por sua vez, também denominado de sócio investidor, é aquele
ao qual é atribuído o dever de fornecer todo o investimento necessário ao sócio
ostensivo para que este pratique os atos concernentes de interesse da
sociedade. No presente caso o ativo fornecido pelo sócio investidor é o material
e seu conhecimento, além do capital para constituição da sociedade.
Assim, em regra, o sócio oculto responde apenas perante o sócio ostensivo,
salvo na hipótese daquele houver intervindo na relação do sócio ostensivo com
o terceiro, cuja responsabilidade será solidária, conforme disciplina o parágrafo
único do artigo 993.
O que se verifica é o inconformismo da fiscalização com o fato de a sistemática
adotada pela recorrente ter permitido uma tributação menor, entretanto, o
inconformismo do agente fiscal não pode fundamentar um lançamento
tributário, ainda mais diante da inexistência de qualquer restrição legal.
(Acórdão no 1401-002.823)

SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. VALORES PAGOS AOS SÓCIOS.
NATUREZA JURÍDICA. LUCROS DISTRIBUÍDOS. REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. O Código Civil, ao tratar da Sociedade em Conta de Participação,
não vedou a participação do sócio perante terceiros, o que existe é uma
proibição cuja sanção já está aplicada no próprio dispositivo, qual seja a de que
este sócio, que antes não detinha responsabilidade com terceiros, passe a ter
responsabilidade solidária com o sócio ostensivo nas obrigações da sociedade.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
12
AUTOS DE INFRAÇÃO DE IRPJ E IRRF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS ANTERIORES.
ADMINISTRATIVA. COISA JULGADA A coisa julgada administrativa implica em
efeitos definitivos para a própria Administração, impedida de retratar-se
administrativamente, salvo nas hipóteses da mudança ser justificada frente à
ilegalidade da decisão anterior, devendo ser aplicada apenas aos casos futuros,
em atendimento à irretroatividade como reflexo direto da tutela da confiança
legítima do administrado.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES
E
ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO. CFL 35. ACÓRDÃO GERADO
NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728636/2016-56 Constitui infração, não
vinculada à obrigação principal, deixar a empresa de prestar todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, na forma por ela estabelecida.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS VINCULADAS À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CFLs 30, 34 E
59. As obrigações acessórias relativas a deixar a empresa de preparar folhas de
pagamento de todas as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
que lhe prestaram serviços (CFL 30), deixar de lançar em títulos próprios de sua
contabilidade de forma discriminada os fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL 34) e deixar de arrecadar, mediante desconto, as
contribuições dos segurados contribuintes individuais a seu serviço (CFL 59) estão
intimamente ligadas à existência da obrigação principal e só devem ser mantidas
caso o principal também seja mantido.
(Acórdão no 2402-011.038)
É certo que a utilização de formas jurídicas alternativas à contratação celetista não
pode servir de instrumento para acobertar fraudes. O ordenamento jurídico não autoriza que se
encubram, sob roupagens societárias, relações que são, na realidade, de emprego. A Constituição
assegura proteção ao trabalho e a legislação infraconstitucional, notadamente a Consolidação das
Leis do Trabalho, prevê expressamente que será nulo o negócio jurídico que vise a desvirtuar,
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos trabalhistas (art. 9o, CLT). Do mesmo modo, a
legislação tributária permite à Administração desconsiderar a forma adotada pelos contribuintes
quando restar comprovado que o negócio jurídico foi simulado ou dissimulado, com o propósito
de ocultar o fato gerador (CTN, art. 149, VII e art. 116, parágrafo único).
Todavia, não é menos verdade que a adoção de modelos associativos regulares,
como a SCP, é plenamente legítima, desde que atenda aos requisitos legais e seja concretamente
implementada. A forma jurídica escolhida pelo contribuinte deve ser respeitada quando fundada
em propósito negocial válido, com substrato fático-jurídico real, ainda que importe, como
consequência, em menor ônus tributário. A simples opção por estrutura societária mais vantajosa,
por si só, não autoriza a desconsideração pela autoridade fiscal. Como assentado em diversas
oportunidades pelo CARF, não se pune o planejamento tributário lícito.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
13
Essa compreensão encontra reforço relevante na virada jurisprudencial promovida
pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente a partir do julgamento do Tema 725 de
Repercussão Geral (RE 958.252/MG e RE 949.297/CE, j. 30/08/2018). Naquela ocasião, o STF
firmou a seguinte tese:
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
Entendo que o Supremo fixou um vetor interpretativo, que deve orientar tanto a
análise trabalhista quanto tributária: não é ilícita, por si, a opção por estruturas empresariais
alternativas ao emprego tradicional, mesmo quando voltadas à execução da atividade-fim. O
critério não é mais o objeto social ou a natureza da atividade desempenhada, mas a existência ou
não de fraude, desvio de finalidade ou subordinação disfarçada. Desde que ausente simulação ou
desvirtuamento da finalidade econômica, a autonomia das partes deve ser respeitada.
Esse entendimento foi reafirmado no julgamento da ADPF 324 e da ADC 48, em que
o STF consolidou a constitucionalidade da terceirização irrestrita e reconheceu o direito das
empresas de estruturar sua força de trabalho por meio de contratos civis, desde que válidos. A
Suprema Corte foi categórica ao afirmar que formas alternativas de organização da atividade
produtiva são compatíveis com a ordem constitucional, desde que observados os princípios da
boa-fé e da função social dos contratos.
O reflexo desse novo paradigma é direto na presente controvérsia. A fiscalização, ao
requalificar a relação entre os médicos sócios participantes e o hospital como vínculo
empregatício, partiu de uma premissa anterior ao entendimento firmado pelo STF, sustentando,
em essência, que a atuação pessoal dos médicos na atividade-fim e a remuneração proporcional
ao desempenho caracterizariam, automaticamente, vínculo de emprego. Ora, essa conclusão não
se sustenta diante da jurisprudência constitucional mais atual, que rompe com a presunção de que
a atividade-fim deva ser exercida exclusivamente por empregados.
O que se exige, para afastar a validade da estrutura societária e reconhecer a
relação de emprego, é a presença dos elementos fático-jurídicos definidos no art. 3o da CLT:
subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade. Tais elementos devem ser examinados
à luz das provas do caso concreto, sem inversão do ônus ou presunções generalizantes.
No caso dos autos, como será detalhado a seguir, não se comprovou a existência de
subordinação jurídica. Os médicos atuavam com liberdade técnica, autonomia na gestão da
agenda e assumindo riscos do negócio, nos termos do contrato social da SCP. O desempenho era
variável e diretamente vinculado ao resultado econômico da sociedade, sem garantias típicas da
relação empregatícia.
A partir desse novo contexto interpretativo, o ônus da prova da fraude ou da
dissimulação recai integralmente sobre a Administração, que não pode presumir o vínculo
empregatício com base apenas na forma de prestação do serviço ou na sua vinculação à atividade-
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
14
fim. O modelo da SCP, quando existente de fato e juridicamente implementado, deve ser
respeitado.
Nos parágrafos seguintes, examino a presença dos elementos caracterizadores da
relação de emprego no caso concreto, à luz das provas e da legislação aplicável.
Para o reconhecimento de vínculo empregatício, exige-se, nos termos do art. 3o da
CLT, a presença cumulativa dos seguintes elementos: pessoalidade, habitualidade, onerosidade e
subordinação jurídica. A verificação desses requisitos exige exame acurado das circunstâncias do
caso concreto, especialmente quando se trata de profissionais autônomos ou de relações firmadas
sob regime societário, como ocorre nas sociedades em conta de participação (SCP).
Não se ignora que o ordenamento jurídico veda o uso de formas contratuais com o
objetivo de fraudar a legislação trabalhista e tributária. A adoção de uma SCP, portanto, não
afasta, por si só, a possibilidade de requalificação da relação jurídica caso comprovada a existência
de vínculo de emprego. Contudo, essa requalificação exige demonstração cabal dos elementos
celetistas, não bastando inferências baseadas exclusivamente na natureza da atividade exercida.
No caso dos autos, a análise dos elementos probatórios evidencia que a relação
entre os sócios participantes e o sócio ostensivo não se revestia das características típicas do
vínculo empregatício, tampouco se tratava de mera simulação.
Trata-se de profissionais da área médica, com alto grau de qualificação técnica,
autonomia decisória e capacidade econômica. A jurisprudência trabalhista e civil já reconhece que
tais profissionais são, em regra, hiperssuficientes, possuindo liberdade para pactuar modelos de
associação, inclusive com assunção de riscos empresariais. No caso da SCP Santa Júlia & Médicos
Associados, os médicos sócios participantes aderiram formalmente a um contrato de sociedade e
participavam diretamente dos lucros e dos riscos da atividade.
A prova documental é particularmente relevante. Constam dos autos diversas atas
de reunião da SCP, a partir da fl. 309, nas quais os médicos deliberaram sobre temas de gestão,
operação clínica, finanças e políticas internas da sociedade. Nas reuniões de 15/05/2012,
27/04/2012 e 09/05/2012, por exemplo, os sócios participantes discutiram:

A organização dos fluxogramas de atendimento hospitalar;

A ativação e estruturação de setores como brinquedoteca, pronto-socorro e UTI;

A escala de plantões;

A política de pagamento das visitas médicas e pactuação com operadoras de saúde;

Questões administrativas relativas à segurança, infraestrutura e conforto do corpo clínico.
Esses registros comprovam que os médicos não atuavam sob ordens unilaterais,
mas sim como corresponsáveis pela gestão e condução da sociedade, o que é incompatível com o
modelo de subordinação jurídica.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
15
Reforça essa conclusão o trecho de depoimento constante na fl. 318, colhido em
ação trabalhista, segundo o qual:
“(...) a escala de plantão era montada pelos próprios médicos, de acordo com a
necessidade de cada um, mas só quem tinha dedicação exclusiva era eu, os outros
tinham seus outros empregos e isso era uma condição para que entrassem na
equipe, que não precisassem ficar em dedicação exclusiva; que levava suas ideias
para a Direção do Hospital [...] que a sociedade mencionada era uma sociedade
em conta de participação; que o esposo da reclamante é advogado; que à época
levou o contrato da SCP ao seu esposo e inclusive consultou um contador que
indicou a legalidade do procedimento.”
Esse relato revela dois aspectos: (i) a autonomia de organização interna da jornada,
sem imposição externa ou escala unilateral; e (ii) a boa-fé e a diligência prévia da profissional, que
buscou orientação jurídica e contábil para validar a legalidade do modelo societário. Esses
elementos afastam de forma inequívoca qualquer presunção de simulação ou fraude,
demonstrando que a adoção da SCP se deu com base em convicção legítima sobre sua
regularidade.
Importa destacar, ainda, que a referida decisão da Justiça do Trabalho afastou o
reconhecimento de vínculo entre o Hospital Santa Júlia e médicos sócios participantes da SCP.
Por fim, deve-se recordar que a subordinação da organização técnica, característica
da profissão médica, que demanda padronização mínima de conduta, protocolos de atendimento
e rotinas institucionais, não se confunde com subordinação jurídica. A primeira é inerente à boa
prática clínica e não constitui, por si, vínculo de emprego. A segunda requer demonstração de
dependência hierárquica, fiscalização, ordens e sanções unilaterais, o que está ausente no caso
dos autos.
Em conclusão, não se comprovou a presença dos elementos caracterizadores da
relação de emprego entre o hospital e os sócios participantes da SCP. A atuação pessoal dos
médicos deu-se no contexto de uma sociedade válida, com partilha de resultados, autonomia
profissional e risco empresarial.
A autoridade fiscal considerou indevida a distribuição de resultados aos sócios
participantes da SCP proporcionalmente à produtividade individual de cada médico, sob o
fundamento de que tal prática desfiguraria a natureza societária do arranjo e revelaria, na
verdade, pagamento de remuneração por trabalho subordinado. No entanto, tal raciocínio
desconhece a liberdade contratual assegurada às partes na constituição da SCP, e contraria o
entendimento jurídico dominante quanto à repartição de lucros em sociedades de pessoas.
Nos termos do art. 1.007 do Código Civil, a regra geral nas sociedades é a de que os
sócios participem dos lucros na proporção de suas quotas, salvo estipulação em contrário. E é
exatamente essa ressalva — “salvo estipulação em contrário” — que legitima cláusulas contratuais
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
16
que estabeleçam distribuição de lucros conforme critérios de desempenho, produtividade, tempo
de dedicação ou qualquer outra métrica consensual.
A SCP, sendo sociedade de pessoas despersonificada, não está excluída desse
regime. Ao contrário: conforme o art. 996 do Código Civil, aplicam-se a ela, de forma subsidiária,
as regras das sociedades simples. E nas sociedades simples, é plenamente válido que os sócios
pactuem a distribuição de resultados com base em parâmetros diversos da proporção do capital
integralizado — inclusive a prestação de serviços, conforme autorizado pelo art. 981.
No caso concreto, o contrato da SCP Santa Júlia & Médicos Associados prevê
expressamente que a distribuição de resultados entre os médicos será realizada com base em
critérios de produtividade, pactuados entre as partes. O critério pactuado reflete a natureza
variável da atividade médica, em que o desempenho individual impacta diretamente o resultado
da sociedade. Não se trata, portanto, de salário travestido de lucro, mas de divisão legítima de
resultado societário segundo esforço e contribuição real — critério absolutamente lícito.
Importa também lembrar que a autoridade fiscal não apontou qualquer pagamento
fixo, garantido, mensal ou desvinculado da performance, o que enfraquece ainda mais a tese de
relação de emprego, que pressupõe salário. Ao contrário, os médicos assumiam os riscos do
negócio, com variações mensais no resultado conforme sua atuação e a demanda dos serviços,
conforme se observa da planilha de fls. 66/98, onde se comprova que o valor recebido mês a mês
pelos médicos é variável.
Além disso, os lucros foram distribuídos após a apuração contábil do resultado da
SCP, já deduzidos os tributos incidentes sobre a receita bruta (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL), o que
reforça a natureza de lucro societário e não de remuneração disfarçada. A atuação da fiscalização,
nesse ponto, desconsidera o regime contábil e tributário aplicável à SCP, e impõe uma presunção
de irregularidade sem prova suficiente de simulação ou fraude.
Não há vedação legal à distribuição de lucros conforme produtividade, tampouco há
exigência de que essa partilha se dê proporcionalmente ao capital integralizado, sobretudo em
sociedades de pessoas em que o aporte pode consistir em serviços. Trata-se de prática legítima e
compatível com o regime jurídico da SCP.
Por essas razões, afasta-se a tese de que a distribuição de lucros pactuada na SCP
Santa Júlia & Médicos Associados configure disfarce de remuneração celetista. Ao contrário, os
pagamentos foram feitos na forma societária regular, com base em critérios legítimos e
documentados, e não revelam desvio de finalidade.
Assim, entendo que o lançamento não pode subsistir.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para cancelar
o lançamento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
17
Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator,
peço vênia para manifestar entendimento divergente no que se segue.
No caso concreto, a empresa recorrente argumenta que os sócios ocultos
contribuíam com serviços médicos para a atividade econômica desempenhada pelo sócio
ostensivo, de modo a gerar receitas da sociedade em conta de participação, sendo o lucro
distribuído de forma desproporcional entre os sócios segundo critérios de produtividade
individual.
Argumenta ainda que, no máximo, poderia se cogitar apenas de responsabilização
solidária dos sócios ocultos em face de terceiros. Isso porque, o sócio oculto executaria as
atividades constitutivas do objeto social perante terceiros dentro da própria estrutura interna da
Sociedade em Conta de Participação, ou seja, atuaria em nome do sócio ostensivo enquanto sócio
oculto de serviços ou indústria e não em nome próprio. Assim, os sócios ocultos exerceriam em
nome da sociedade, consubstanciada na pessoa do sócio ostensivo, a atividade constitutiva do
objeto social, como contribuição para o exercício da atividade econômica constitutiva do objeto
social.
Devemos ponderar, contudo, que o legislador expressamente afirma que a
atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, a significar que
o sócio oculto contribui apenas com bens (capital) para o exercício da atividade econômica
constitutiva do objeto social pelo sócio ostensivo, cabendo ao sócio oculto apenas participação no
resultado da atividade econômica e não o exercício da atividade econômica mediante trabalho em
prol da sociedade, ou seja, e não mediante trabalho ainda que em nome do sócio ostensivo
(Código Civil, art. 991).
O entendimento em questão é respaldado pela jurisprudência do presente
Conselho, como evidencia o voto condutor do Conselheiro Cleberson Alex Friess no Acórdão n°
2102-004.011, de 12 de janeiro de 2026:
A sociedade em conta de participação se aproxima de uma parceria com mero fim
de investimento, na qual o sócio ostensivo arrecada o capital dos demais sócios,
denominados sócios participantes, administra e realiza o objeto social, em seu
nome individual e sob exclusiva responsabilidade, obrigando-se perante terceiros.
Posteriormente, com a apuração do resultado, descontados tributos e encargos, o
lucro é distribuído aos sócios participantes.
Essa dinâmica é a que se extrai do art. 991 do Código Civil, veiculado pela Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002:
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
18
Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do
objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual
e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos
resultados correspondentes.
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e,
exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.
A AMVICA, que figura na condição de sócio ostensivo, exerce como atividade a
prestação de serviços na área de saúde, tratamento de pacientes, conveniados ou
não, podendo associar-se, firmar parcerias como outros médicos ou clínicas para
o bem estar pleno dos pacientes e clientes (fls.1.555/1.564).
Por sua vez, em sua substância, a atividade constitutiva do objeto social da
sociedade em conta da participação é a mesma da AMVICA, organizada na forma
de sociedade simples, conforme se verifica do Instrumento Contratual (fls. 44/65):
Cláusula Segunda A sociedade terá prestação de serviços médicos na área da
saúde, com escopo no tratamento de pacientes, conveniados ou não, podendo
associar-se ou firmar parcerias com clínicas ou outros médicos, visando o
aprimoramento do atendimento médico. A presente sociedade também buscará
a congregação e o aprimoramento científico de seus associados, representando-
os, quando solicitada e autorizada, junto aos Hospitais e na celebração de
contratos de prestação de serviços profissionais.
Como premissa, a sociedade em conta de participação é criada para um objetivo
específico e com prazo determinado. No entanto, tanto a sociedade em conta de
participação quanto a AMVICA, sociedade simples, têm duração por tempo
indeterminado, com sede no mesmo endereço (Cláusula Terceira, do Instrumento
Contratual).
A AMVICA firmou contratos com instituições públicas e privadas, hospitais e
planos de saúde para a prestação de serviços de atendimento médico, em
diferentes especialidades, incluindo consultas, plantões, procedimentos de
urgência, emergência e ambulatoriais e exames. Para a execução dos serviços, a
contratada deveria disponibilizar especialistas da área médica, vinculados, para
todos os fins, única e exclusivamente com a AMVICA, eximindo o contratante de
qualquer responsabilidade (fls. 87/340).
Como se observa, a AMVICA era responsável pela formalização dos contratos de
prestação de serviços, enquanto os médicos, sócios participantes, prestavam
diretamente os serviços de atendimento médico.
A prestação de serviços médicos na área de saúde, executada por todos os sócios
participantes, de forma individual, em diferentes especialidades, contraria que
dispõe a lei civilista sobre o exercício do objeto social única e exclusivamente por
seu sócio ostensivo.
Quando o Código Civil fala em exercício da atividade, trata de responsabilidade
perante terceiros, na qual todo o relacionamento é realizado pelo sócio ostensivo,
enquanto o sócio participante é um fornecedor de capital.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
19
Em verdade, com base no modelo estrutural de negócio criado, a postura dos
sócios participantes é igual ou mais ativa do que a do sócio ostensivo em relação
ao objeto social da sociedade em conta de participação, em desconformidade
com o Código Civil, conforme registrou a autoridade fiscal.
Apropriadamente fundamentou a decisão recorrida (fls. 1.855):
(...)
Nos autos, está exposto o modus operandi da SCP, ou seja, a AMVICA, na
condição de sócia ostensiva da SCP, celebra os contratos com os clientes, emite
as faturas, recolhe os tributos e assume a parte negocial perante terceiros. No
entanto, os sócios participantes da sociedade em conta de participação atendem
os pacientes beneficiários desses contratos celebrados pela AMVICA. Neste
ponto, já pode ser constatado que o funcionamento da SCP está em desacordo
com a natureza deste tipo de sociedade. Isto porque na sociedade em conta de
participação o sócio participante poderá fiscalizar a administração dos negócios
efetuados, porém, não lhe cabe tomar frente nas relações do sócio ostensivo
perante terceiros.
(...)
O sucesso do empreendimento dependia, fundamentalmente, das atividades
desenvolvidas pelos sócios participantes, e não pelo sócio ostensivo. Não há
possibilidade de o sócio participante contribuir apenas com serviços, pelo singelo
motivo de contradizer o conceito e alcance da sociedade em conta de
participação.
Nesse particular, convém reproduzir os artigos 996, 997, inciso V, e 1.007 do
Código Civil:
Art. 996. Aplica-se à sociedade em conta de participação, subsidiariamente e no
que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples, e a sua
liquidação rege-se pelas normas relativas à prestação de contas, na forma da lei
processual.
(...)
Da Sociedade Simples
Seção I
Do Contrato Social
Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou
público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:
(...)V - as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em
serviços;
(...)Art. 1.006. O sócio, cuja contribuição consista em serviços, não pode, salvo
convenção em contrário, empregar-se em atividade estranha à sociedade, sob
pena de ser privado de seus lucros e dela excluído.
Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das
perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
20
consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do
valor das quotas.
(...)
Em que pese a aplicação subsidiária das disposições relativas à sociedade simples,
os preceitos são inaplicáveis a fim de justificar, como advoga o apelo recursal,
que, além de não impor vedação expressa, o Código Civil autoriza que os sócios
possam efetivamente contribuir com serviços para a realização do objetivo social
da sociedade em conta de participação:
De acordo com o texto da lei, é limitada a aplicação de regras da sociedade
simples à sociedade em conta de participação, ou seja, em caráter subsidiário e
somente no que com ela for compatível com o regime.
Não há que se cogitar de interpretação restritiva onde o próprio legislador
estabeleceu contornos próprios a fim de caracterizar a sociedade não
personificada, para a qual não se exige o registro dos atos constitutivos.
É da essência do regime da sociedade em conta de participação a exclusividade do
exercício social pelo sócio ostensivo, inexistindo previsão para a contribuição dos
sócios participantes na forma de serviços a terceiros. O sócio participante não
executa atividade operacional, limita-se ao papel de investidor.
Aliás, o art. 994 do Código Civil classifica a contribuição do sócio participante
como patrimônio com afetação específica, objeto de contabilização em separado
para fins de distinção dos recursos do sócio ostensivo, o que reforça o caráter do
patrimônio da sociedade formado de recursos materiais derivados de bens e
aportes financeiros dos sócios:
Art. 994. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo,
patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais.
§ 1o A especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios.
(...)
Outrossim, na sociedade em conta de participação, os valores pagos a título de
distribuição de lucros devem remunerar o capital individualmente investido por
cada um dos sócios participantes.
Como bem ressaltou a decisão recorrida, o recrutamento dos sócios participantes
era formalizado por intermédio de aporte individual, através das quais os
profissionais de saúde passavam a integrar a sociedade em conta de participação
com a integralização em valores similares de R$ 450,00 para o capital social.
A despeito do capital ínfimo, cujo valor, aliás, não representa aporte verdadeiro
para a formação de um fundo social, recebiam valores mensais significativos,
individualmente considerados, diferentes e variáveis em razão do número de
plantões, horas trabalhadas ou número de atendimentos realizados,
caracterizando retorno desproporcional ao montante investido (fls. 81/83).
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
21
A natureza de prestação de serviços vinculada à execução dos objetivos da
sociedade simples é confirmada pela cláusula Vigésima Terceira do instrumento
de constituição da sociedade em conta de participação, segundo o qual (fls. 59):
Cláusula Vigésima Terceira Nos termos do Decreto 3.000 de 26/03/1999 e da Lei
9.249/95, Artigo 10, os sócios da Sociedade em Conta de Participação
convencionam que os lucros serão distribuídos de acordo com os valores
oriundos e correspondentes à proporção de mão-de-obra prestada pelo sócio na
consecução dos objetivos da sociedade, independente da contribuição para o
capital social.
Não há formação de lucro comum da sociedade em conta de participação, porque
o sócio participante recebe os valores que correspondem exatamente aos seus
serviços prestados aos beneficiários dos contratos firmados pela AMVICA.
Bem pontuou a decisão de piso que (fls. 1.855):
(...) o montante da remuneração do sócio participante depende, principalmente,
de sua atuação no atendimento aos beneficiários dos contratos firmados, e não
do seu investimento na SCP. Aliás, a autuada confirma que os rendimentos
individuais dos sócios participantes decorrem de seus atendimentos profissionais
aos beneficiários dos planos de saúde e de hospitais (atividade que não é do sócio
ostensivo). Dessa forma, os valores pagos não correspondem a lucros.
(...)
O recebimento proporcional ao capital investido pelo sócio participante é
elemento fundamental para diferenciar os seus integrantes e, sob o aspecto
material, configurar uma sociedade em conta de participação. Não é o que
ocorreu.
A fiscalização não adulterou, desconfigurou ou modificou a definição e o alcance
do conceito de sociedade em conta de participação contido na lei civil, na medida
em que a documentação é hábil para comprovar que a sociedade constituída não
atende aos pressupostos legais exigidos para se caracterizar como tal.
Para fins da incidência de contribuição previdenciária, a lei outorga competência à
fiscalização para desconsiderar atos que importem modificação do sujeito passivo
ou da obrigação tributária que originariamente seria devida, hipótese em que a
forma societária organizada para transmutar a relação jurídica efetivamente
existente não gera efeitos tributários.
Em face da dissimulação do contrato de prestação de serviços, a competência
para afastar a figura da sociedade despersonalizada, requalificar juridicamente os
fatos e, por fim, constituir o crédito tributário em nome do tomador dos serviços
retira seus fundamentos da legislação tributária e previdenciária, por força dos
artigos 118, 123, 142 e 149, inciso VII, do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
22
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
(...)
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
(...)
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
(...)
Uma vez configurado o fato gerador definido em lei, emerge a competência da
fiscalização para lançar os tributos correspondentes aos fatos jurídicos, aliás, sob
pena de responsabilidade funcional.
É intrínseco às prerrogativas da autoridade tributária, bem como da própria
essência da atividade fiscalizatória, não ficar restrito aos aspectos formais dos
atos e fatos, devendo efetuar o lançamento de ofício quando identificada a
ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária.
O escopo da avaliação da legalidade do ato de lançamento de ofício se limita à
ineficácia do negócio jurídico em relação ao Fisco Federal, conforme esclareceu a
autoridade autuante. No processo administrativo fiscal, não se avança na validade
ou invalidade da sociedade em conta da participação para produzir efeitos no
âmbito das relações individuais patrimoniais de direito privado, por ausência de
competência legal para esse juízo.
Ao mesmo tempo, não se mostra relevante, do ponto de vista tributário, se os
profissionais de saúde anuíram de forma consciente em aderir aos termos do
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
23
contrato de constituição da sociedade em conta de participação, uma vez que não
tinham interesse em firmar contrato de prestação de serviços com a recorrente.
O apelo recursal reclama que a pretensão do lançamento fiscal é exigir que o
contribuinte realize as suas operações de forma a pagar mais tributo, ignorando o
direito de livre organização do particular em busca da redução fiscal mediante
planejamento tributário lícito.
Trata-se de interpretação precipitada. É verdade que em face das recentes
manifestações do Supremo Tribunal Federal (STF), com fundamento nos princípios
constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, não há dúvidas sobre a
validade das diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de
organização produtiva dos cidadãos. 1
____________
1 Recurso Extraordinário (RE) no 958.252/MG, julgado na sistemática da repercussão geral
(Tema 725/STF), e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 324.
Impõe-se privilegiar a liberdade das pessoas para definir as escolhas dos modelos
de negócio da atividade laboral que melhor atendam a seus anseios, inclusive no
que tange à redução do pagamento de tributos, desde que os fatos correspondam
à realidade.
É dizer, não há proibição para que uma sociedade, inclusive em conta de
participação, possa remunerar os sócios por meio de distribuição de lucros,
contanto que a natureza jurídica dos pagamentos configure participação nos
resultados.
No caso em apreço, o propósito foi a prestação de serviços remunerados à pessoa
jurídica AMVICA, e não a constituição de um tipo societário despersonalizado, na
forma de sociedade em conta de participação, que se caracteriza pela conjugação
de recursos materiais para a realização do objeto social.
No mesmo sentido, pode ser invocado o Acórdão n° 2401-012.254, de 23 de julho
de 2025, cujo voto da Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto foi acolhido por unanimidade pelo
colegiado, vejamos:
A Sociedade em Conta de Participação é uma figura especial, prevista no Código
Civil, que se trata de uma sociedade não personificada, cuja atividade constitutiva
do objeto social é exercida única e exclusivamente pelo sócio ostensivo, em seu
nome individual, sob a sua exclusiva responsabilidade. O contrato social que
regulamenta a relação do sócio ostensivo com os sócios participantes gera efeitos
tão somente entre estes.
Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do
objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual
e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos
resultados correspondentes.
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e,
exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
24
Art. 992. A constituição da sociedade em conta de participação independe de
qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito.
Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual
inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade
jurídica à sociedade.
Parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios
sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo
com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações
em que intervier.
Verifica-se, pelo parágrafo único do art. 993 do Código Civil, que não é possível
que os sócios participantes contribuam com serviços, já que ele não pode tomar
parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros. A contribuição deve ocorrer
apenas com bens/capital. Por isso que são denominados, por vezes, na literatura
jurídica, como “sócios ocultos” ou “sócios investidores”. Assim, irregular a SCP
Santa Júlia & Médicos Associados, em que os médicos, sócios participantes,
prestavam serviços diretamente aos pacientes do Hospital Santa Júlia.
O Relatório Fiscal, em trecho de e-fl. 67, indica que os valores recebidos pelo
Recorrente não tinham natureza de distribuição de lucros, mas de verdadeira
retribuição aos serviços prestados no Hospital Santa Julia, vez que até mesmo o
Instrumento de Constituição da SCP previa que os resultados seriam distribuídos
conforme desempenho e produtividade individual. Percebe-se que os
recebimentos não guardam qualquer relação com os valores investidos enquanto
sócio participante da SCP, não sendo uma retribuição ao capital, mas aos serviços:
O sujeito passivo, por sua vez, em resposta à intimação, prontamente confirmou
que trabalhou como médico no HSJ no período, e que os valores então recebidos
a título de distribuição de lucros, na condição de sócio participante da SCP,
variaram diretamente em função da quantidade de serviços prestados
mensalmente no HSJ.
Sobre a forma de distribuição de lucros, é importante relembrar que esta se
encontra claramente prevista no Instrumento Particular de Constituição da SCP,
cláusula oitava, parágrafo primeiro, parte final: "os resultados auferidos pela SCP
poderão ser distribuídos em proporção diversa das participações constantes na
integralização e dos Termos de Adesão dos sócios participantes no patrimônio
especial, obedecendo ao critério de desempenho e a produtividade individual dos
profissionais em suas respectivas áreas de atuação".
Além disso, importante destacar que, em relação à pessoa jurídica Hospital Santa
Julia LTDA, sócio ostensivo da SCP, este d. Conselho já se manifestou em duas
oportunidades, em relação aos mesmos fatos, tendo considerado que a
remuneração paga aos “médicos associados” era de natureza de prestação de
serviços e não de remuneração de capital. Destaca-se o acórdão de no 2302-
003.074, de Relatoria do Conselheiro Arlindo da Costa e Silva:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2009
a 31/12/2010 SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CARACTERÍSTICAS. Na
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
25
Sociedade em Conta de Participação quem atua perante terceiros é única e
exclusivamente o sócio ostensivo, em nome individual e sob sua própria e
exclusiva responsabilidade. O sócio oculto participa, apenas, dos resultados
econômicos da atividade social, sendo vedada, expressamente, sua participação
nas relações com terceiros.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. REMUNERAÇÃO. Subsumem-se no conceito de Salário de Contribuição
do segurado contribuinte individual os valores pagos aos Sócios Participantes da
Sociedade em Conta de Participação a título de distribuição de lucros, quando
restar comprovado que o montante distribuído decorre única e exclusivamente
do trabalho realizado pelo sócio em favor do objeto social do Sócio Ostensivo, e
não do capital investido pelo Sócio Oculto, configurando-se tal verba como
Remuneração camuflada sob as vestes de distribuição de lucros.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE DOS FATOS
SOBRE A FORMALIDADE DOS ATOS. Vigora no Direito Previdenciário o Princípio
da Primazia da Realidade dos fatos sobre a Forma jurídica dos atos, o qual
propugna que, havendo divergência entre a realidade das condições
efetivamente ajustadas numa determinada relação jurídica e as verificadas em
sua execução, prevalecerá a realidade dos fatos.
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS. A
impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos
de fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de
discordância, e vir instruída com todos os documentos e provas que
possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação
previdenciária, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito
passivo.
Recurso Voluntário Negado
Este d. Conselho também já se manifestou em caso semelhante, em que o
Recorrente também era médico e havia recebido valores referentes à prestação
de serviços do Hospital Santa Julia por meio da SCP. O Recurso Voluntário
também foi negado, em acórdão de no 2301-006.070, de Relatoria do Conselheiro
Antonio Savio Nastureles, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-
calendário: 2008, 2009, 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE.
No
processo
administrativo fiscal, são nulos apenas os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
SOCIEDADE. LUCROS. NATUREZA JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS
AOS SÓCIOS. VERDADE MATERIAL. Apurando-se que as atividades e os
negócios jurídicos desenvolvidos possuem aspectos diversos da realidade
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
26
formal, sendo os supostos sócios prestadores de serviços e o lucro, na
verdade, refere-se à remuneração dos serviços prestados, os valores
recebidos devem ser classificados, segundo a sua efetiva natureza jurídica,
como rendimentos tributáveis de prestação de serviços, que
correspondem a verdade material dos fatos, e não como lucros isentos do
Imposto de Renda.
TRIBUTOS RECOLHIDOS POR PESSOA JURÍDICA. COMPENSAÇÃO COM
IMPOSTO DEVIDO POR PESSOA FÍSICA. VEDAÇÃO LEGAL. A compensação
do imposto de renda devido pela pessoa física com eventuais valores
recolhidos espontaneamente por pessoas jurídicas, ainda que tais
recolhimentos tenham sido, porventura, indevidos é incabível em face de
expressa vedação legal.
A jurisprudência em questão respalda o entendimento adotado pela decisão
recorrida (e-fls. 609/625), como bem evidencia seu voto condutor (e-fls. 615/617):
Nos termos da cláusula 4a do contrato de constituição da SCP Santa Júlia &
Médicos Associados, as atividades constitutivas do seu objeto compreendem:
atividades de atendimento médico/hospitalar em regime de internação;
atividades de atendimento a urgências e emergências; atividades de atendimento
ambulatorial; atividades de serviços complementares de diagnóstico e
terapêutica; atividades de outros profissionais da área de saúde; outras atividades
de atenção à saúde.
O Hospital Santa Júlia Ltda., na condição de sócio ostensivo da SCP, celebra os
contratos com os clientes, emite as faturas, recolhe os tributos e assume a parte
negocial perante terceiros. Entretanto, as atividades que constituem o objeto
social da autuada são materialmente realizadas pelos sócios participantes. Ou
seja, a concretização do objeto social da SCP somente ocorre com o envolvimento
pessoal e direto dos sócios participantes, dado que somente eles possuem a
habilitação profissional e os conhecimentos técnicos necessários à realização de
cada uma das atividades constitutivas deste objeto social. Dado que o sócio
ostensivo não possui profissionais médicos em seu quadro funcional, resta
cristalina a conclusão de que ele não teria como desenvolver as atividades da SCP
sem recorrer aos serviços dos sócios participantes.
(...)
A cláusula 3a do contrato de constituição da SCP estabelece que a parcela do
Capital Social detida pelos sócios participantes será integralizada por meio da
prestação de serviços profissionais, conforme as suas especialidades.
Sobre as regras aplicáveis às sociedades em conta de participação, o art. 996 do
CC assim dispõe:
Art. 996. Aplica-se à sociedade em conta de participação, subsidiariamente e no
que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples, e a sua
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
27
liquidação rege-se pelas normas relativas à prestação de contas, na forma da lei
processual. (grifos meus)
Por sua vez, o art. 981, ao tratar das sociedades, assim estabelece:
Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se
obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade
econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
O CC admite de modo expresso que os sócios de uma sociedade contribuam para
a formação do capital social com serviços. Tal disposição, nos termos do art. 996,
poderia ser aplicável às sociedades em conta de participação, caso compatível. Na
análise desta compatibilidade, entretanto, deve-se voltar ao art. 991 do CC para
lembrar que as atividades constitutivas do objeto social da SCP devem ser
exercidas exclusivamente pelo sócio ostensivo, o que, como já visto, é reforçado
pelo parágrafo único do art. 993, segundo o qual o sócio participante não pode
tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros. No caso presente, a
incompatibilidade do art. 981 com o art. 991 e o parágrafo único do art. 993 é
evidente. Veja: se as atividades da SCP consistem em prestação de serviços, os
quais devem ser realizados unicamente pelo sócio ostensivo, não há como se
admitir que a contribuição dos sócios participantes para a formação do capital
social desta SCP se dê justamente pela prestação destes serviços.
Esta conclusão se reforça à luz do art. 994 do Código Civil:
Art. 994. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio
ostensivo, patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos
negócios sociais.
Assim, ao contrário da tese levantada pelo impugnante, o sócio investidor
(participante) não pode integrar a SCP contribuindo apenas com serviços, mas,
tão somente, com bens, os quais irão constituir o patrimônio especial da
sociedade. Admitir esta hipótese implicaria negar eficácia aos art. 991, 993,
parágrafo único e 994, bem como desvirtuar a própria essência da sociedade em
conta de participação.
Ressalto ainda, que o investimento de capital efetivamente realizado por cada um
dos sócios participantes da SCP Hospital Santa Júlia & Médicos Associados é
mínimo: a parcela do capital social integralizada pelos sócios participantes é de
apenas R$ 20.000,00. De acordo com as informações prestadas ao Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde, são setenta e três profissionais médicos
prestando serviços ao hospital, de modo que a parcela de cada um no capital
social seria de, aproximadamente, R$ 274,00. O valor é tão baixo que o Termo de
adesão dos profissionais médicos sequer quantifica a participação de cada médico
no Capital da Sociedade, o que também ocorre no contrato de constituição da
SCP. A insignificância dos valores individualmente investidos pelos sócios
participantes é mais uma evidência de que os valores a eles pagos sob a
denominação de distribuição de resultados não visavam remunerar o capital
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
28
individualmente investido por cada um deles, como deve acontecer nas SCP, mas
sim a prestação de serviços por eles efetuada.
No caso em tela, a natureza de remuneração pelo trabalho do médico (sócio oculto)
torna-se clara diante da constatação de o resultado da sociedade em conta de participação estar
atrelado à receita auferida a partir da atividade desempenhada pelos sócios ocultos, sendo esse
resultado distribuído de forma proporcional ao trabalho do sócio oculto, não compondo as
receitas da sociedade em conta de participação as obtidas pelo sócio ostensivo a partir de sua
infraestrutura hospitalar (instalações hospitalares completas, inclusive móveis e equipamentos
hospitalares, completo serviço de hotelaria, completo quadro de pessoal técnico e de apoio, para
proporcionar um bom atendimento aos CLIENTES - Conveniados ou Particulares), infraestrutura
que o sócio ostensivo disponibiliza para a sociedade como sua contribuição para o exercício da
atividade econômica e que geram receitas expressamente excluídas do resultado da sociedade
(não constituem receitas da sociedade as advindas de hotelaria, medicamentos, alimentação,
materiais descartáveis órteses e prótese), restando na partilha de resultados a receita auferida
pelos sócios ocultos a executar a atividade constitutiva do objeto social.
Logo, configura-se como inequívoco o desvirtuamento da sociedade em conta de
participação, havendo pagamentos por serviços prestados e não distribuição de lucros.
Em relação à caracterização do segurado empregado1, as razões recursais não
veiculam argumento capaz de infirmar a fundamentação adotada no voto condutor (e-fls.
615/625) da decisão recorrida, gerando as cláusulas do contrato de constituição da sociedade em
conta de participação a convicção de ter havido, no caso concreto, subordinação clássica ou
tradicional, não se tratando de uma mera subordinação estrutural por se detectar um efetivo
exercício do poder de direção da atividade do segurado empregado, transcrevo (e-fls. 620/622):
Cláusula quadragésima oitava: A nenhuma das sócias é lícito ceder ou transferir
a terceiro, que não seja sócio, a parte que detém na sociedade, nem se fazer
substituir no desempenho de suas funções, sem prévio e expresso
consentimento dos demais, sob pena de assim infringir cláusula contratual e
responder pelos prejuízos causados.
A cláusula acima transcrita demonstra, de modo inequívoco, que os sócios
participantes não podem se fazer substituir por outro profissional no exercício das
suas funções sem prévio e expresso consentimento dos demais (o que inclui,
obviamente, o consentimento do sócio ostensivo), evidenciando a pessoalidade
da contratação.
Quanto à subordinação, inicio por trazer a pedagógica conceituação de Maurício
Godinho Delgado 1:
A subordinação corresponde ao pólo antitético e combinado do poder de
direção existente no contexto da relação de emprego. Consiste, assim, na
situação jurídica derivada do contrato de trabalho, pela qual o empregado

1 Cabe consignar que meu pedido de vista dos autos, de modo a melhor firmar minha convicção em relação
à caracterização do trabalho subordinado, foi indeferido por desnecessário.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
29
compromete-se a acolher o poder de direção empresarial no modo de
realização de sua prestação de serviços. Traduz-se, em suma, na situação em
que se encontra o trabalhador, decorrente da limitação contratual da
autonomia de sua vontade, para o fim de transferir ao empregador o poder de
direção sobre a atividade que desempenhará.
____________
1 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 6a edição. São Paulo: LTr,
2007. Página 302.
Em essência, o insigne doutrinador opõe a subordinação ao poder diretivo do
empregador, de modo que a presença do poder diretivo evidencia a existência da
subordinação. O contrato de constituição da SCP Hospital Santa Júlia & Médicos
Associados está repleto de cláusulas que evidenciam o controle e a direção das
atividades exercidas pelos médicos por parte do sócio ostensivo – Hospital Santa
Júlia Ltda., dentre as quais destaco:
a) De acordo com a cláusula 17a, os serviços médicos devem ser estruturados
para atender à demanda dos usuários do Hospital Santa Júlia. O § 1o desta
cláusula prevê que a ficarão sob a responsabilidade da sócia ostensiva as
normativas sobre as necessidades, entrevistas, avaliações e a admissão dos
profissionais da área médica. O parágrafo 3o, por sua vez, dispõe que a sócia
ostensiva poderá adotar períodos pré-estabelecidos para observar o
comportamento do profissional admitido e, entendendo que ele não reúne as
condições para fazer parte dos seus quadros, comunicá-lo desta decisão. Nesta
hipótese, o profissional não será incluído na condição de sócio participante;
b) A vinculação dos profissionais à SCP se dá mediante o preenchimento de
Termo de Adesão, o que denota serem as normas relativas ao funcionamento
da SCP elaboradas de modo unilateral pelo sócio ostensivo. Some-se a isso o
fato de que a participação individual de cada médico no Capital Social é
mínima (aproximadamente R$ 273,00, como já afirmado anteriormente neste
voto) e que sequer é integralizada em dinheiro, mas sim com a prestação de
serviços;
c) Pela cláusula 19a, os sócios participantes ficam obrigados a observar e fazer
cumprir as condições dos programas de qualidade existentes e que vierem a
ser implantados pela sócia ostensiva, tais como: controles, relatórios
estatísticos, etc... e tudo que vier a ser necessário para a manutenção da
certificação da sócia ostensiva;
d) A cláusula 21a é emblemática: as sócias participantes concordam com a
indicação de um representante da sócia ostensiva para o acompanhamento
dos serviços em execução e executados pelas sócias participantes;
e) Pela cláusula 22a (h) os sócios participantes estão obrigados a cumprir
escalas pré-elaboradas e plantões e/ou sobreaviso, sob pena de
responsabilidade ética; (o) cumprir normas de organização, segurança e
disciplina da sócia ostensiva;
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
30
f) A cláusula 23a confere à sócia ostensiva o direito de solicitar aos sócios
participantes o afastamento de qualquer profissional que não atender as
necessidades operacionais da instituição, que não cumprir as normas internas,
com deficiência técnica ou se não houver demanda;
g) Pela cláusula 24a, o contrato confere à sócia ostensiva o direito de definir o
número de médicos que compõem os serviços;
h) A cláusula 27a atribui à sócia ostensiva o direito de coordenar as atividades
médicas da instituição; A cláusula 28a dá a ela o direito de supervisionar e
normatizar continuamente o atendimento médico especializado; (grifos meus)
i) A cláusula 32a estabelece que a sócia ostensiva tem o direito de
supervisionar rigorosamente e eticamente, nos locais de trabalho, a conduta
médica, a qualidade dos atos médicos e as condições de trabalho da
instituição;
j) Pela cláusula 34a, a sócia ostensiva tem o direito de eleger o diretor clínico
do hospital.
Adicionalmente às disposições contratuais, o sócio ostensivo informou à
fiscalização que “os serviços médicos estão sim sujeitos ao plantão, por ser este
inerente à atividade médica, especialmente por se tratar de um hospital que
conta com pronto atendimento 24h”. Os dispositivos contratuais deixam claro o
poder diretivo assegurado ao Hospital Santa Júlia Ltda., denotado pela utilização,
em diversos itens, dos verbos coordenar, supervisionar, normatizar. Este poder
diretivo, contraponto à subordinação do trabalhador, principia pela determinação
unilateral das regras que regerão o trabalho, dado que ao profissional resta
apenas a opção de aderir ao contrato constitutivo da SCP. Prossegue com a
prerrogativa atribuída ao sócio ostensivo de proceder à seleção dos profissionais
que comporão o quadro médico do Hospital, bem como de definir o número de
profissionais médicos que atuarão nos serviços. Materializa-se também na
prerrogativa de eleger o diretor clínico do Hospital e também de punir os
profissionais que não cumprirem as regras pré-estabelecidas, que podem ser
afastados pelo sócio ostensivo. A subordinação dos profissionais médicos revela-
se ainda na obrigação de cumprir escalas de trabalho e plantões pré-estabelecidas
e na obrigação de se submeter aos controles exigidos pelo Hospital. Até mesmo a
elaboração do prontuário médico é supervisionada pelo Hospital e deve ser feita
nos moldes por ele definidos.
Nesse contexto, correta a percepção da decisão recorrida de a inexistência de
subordinação técnica, inerente ao desempenho do trabalho médico, não impedir a caracterização
da subordinação jurídica pertinente ao segurado empregado.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.517 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727473/2016-58
31

Fl. 742
DF CARF MF
Original